Tribunal: TJDFT
Processo: 0000220-51.2013.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS EM JUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO E RUFIANISMO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA EM PARTE A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação criminal pode basear-se em elementos informativos colhidos na investigação, desde que corroborados por provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Artigo 155, do CPP).
2. Em que pese a negativa de autoria da ré em interrogatório realizado em juízo, os demais elementos indiciários somados às provas produzidas em juízo, estas últimas produzidas na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos de favorecimento à prostituição e rufianismo, embasando o decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
4. Recurso conhecido e desprovido.